Tribunal: TCU
Processo: 030.043/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da rejeição da prestação de contas dos recursos recebidos por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a aquisição de mobiliário escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Edilson Cardoso de Lima, ex-prefeito do Município de Porto de Moz/PA, em razão da rejeição da prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso PAR 201304549/2013, que tinha por objeto a aquisição de mobiliário escolar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edilson Cardoso de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor (R$) Natureza 26/1/2015 72.204,00 Débito 9.3. aplicar ao Sr. Edilson Cardoso de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.